Tribunal: TJDFT
Processo: 0739693-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739693-46.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA ANDRADE DE AGUIAR AGRAVADO: PAOLA PAIVA MOURAO CRESPO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LORENA ANDRADE DE AGUIAR contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE POSSE COMPARTILHADA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA” ajuizada por PAOLA PAIVA MOURÃO CRESPO: “Cuida-se de pedido de posse compartilhada de animal de estimação, de nome Luly, formulado por Paola Paiva Mourão Crespo em desfavor de Lorena Andrade de Aguiar. A parte autora alega, em síntese, que (i) o animal foi adquirido por ambas as partes durante a constância de relacionamento afetivo; (ii) ambas as partes nutrem amor e afeto pelo animal; (iii) ambas as partes custeavam os cuidados com o animal; (iv) após o término do relacionamento entre as partes, estas dividiram a posse do animal durante 2 anos, sendo 15 dias alternados para cada uma; (v) recentemente, a requerida impediu que a autora tivesse acesso ao animal, privando-a do seu convívio. Requer, em tutela de urgência, seja determinado à requerida a entrega de LULY à requerente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, pelo período de 15 dias, de forma intercalada, a fim de garantir à requerente a convivência com o animal de estimação de forma compartilhada com a requerida. Designada a audiência de justificação, as partes foram ouvidas em Juízo. É o relato do necessário. DECIDO. De um lado, se o tratamento conferido ao animal fosse de coisa, ante a sua indivisibilidade, a dissolução do condomínio deveria ser feita com a venda do animal e partilha do valor auferido, o que, por óbvio, não é de interesse de nenhuma das partes. De outro lado, registro que a busca pela posse compartilhada de animal de estimação não pode ser considerada futilidade. Ao contrário, trata-se de tema de extrema repercussão nos tempos pós-modernos. Desse modo, a controvérsia deve ser analisada à luz da afetividade em relação ao animal. No caso dos autos, em uma análise de cognição sumária, e com amparo nas informações colhidas em audiência de justificação, observo que, ao que parece, ambas as partes dividiam a convivência e os cuidados com o animal, desde o ano de 2015, situação que foi bruscamente rompida por iniciativa da ré. Registro, outrossim, que não há relatos de incapacidade de quaisquer das partes de conviver com o animal e dispensar-lhe os devidos cuidados. Desse modo, em uma análise inicial, observo que a conduta da requerida excede os limites da boa-fé objetiva, regra de conduta que determina que as partes devam agir em consonância com seu comportamento anterior. Em outros termos, as partes devem manter uma regra de conduta que veda comportamentos contraditórios. O impedimento por parte da requerente de que a autora tenha acesso ao animal causou surpresa não albergada pelo ordenamento jurídico. É justamente neste ponto que reside a probabilidade do direito da autora: tem direito a continuar o regime de visita estabelecido em acordo verbal firmado entre as partes até a definição do mérito neste processo. O perigo da demora também se revela patente, pois a espera pelo fim do processo faria perecer o direito autoral. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. POSSE COMPARTILHADA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO APÓS DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CONJUGAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É possível a posse compartilhada de animal de estimação após a dissolução de sociedade conjugal, que deve levar em consideração, além da co-propriedade, a capacidade das partes para a criação do animal. Capacidades estas que vão desde os fatores psicológicos, sentimentais, financeiros, tempo disponível, entre outros. 2. Uma vez demonstrado pela autora a co-propriedade e sua capacidade para criação do animal de estimação, deve ser mantida a sentença que determinou a posse compartilhada do animal. 3. Apelação cível desprovida. (Acórdão 1286222, 07031591420198070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nessas razões, defiro parcialmente o pedido liminar para que as partes mantenham a posse compartilhada e alternada do animal pelo prazo de 15 dias para cada uma. A requerida deverá disponibilizar o animal objeto dos autos à autora, no prazo de 5 (cinco) dias, mediante aviso prévio de 48 horas de antecedência, para recolhimento em sua residência, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A partir da data do recolhimento, a autora permanecerá com o animal pelo período de 15 (quinze) dias, findo o qual deverá devolvê-lo à ré para que o mantenha sob a sua posse por iguais 15 (quinze) dias, e assim sucessivamente. O animal deverá ser recolhido pela parte autora, na residência da ré, às 18h00 do dia em que se iniciar o seu período, e devolvido, no mesmo local e horário, no dia em que se iniciar o período da ré. Até que sobrevenha definição nestes autos, as despesas ordinárias – como alimentação, higiene e limpeza, por exemplo – serão suportadas exclusivamente pela parte que estiver na posse do animal, ao passo que as despesas extraordinárias – como exames, tratamentos e medicamentos, por exemplo – serão custeadas por ambas as partes. Ambas as partes devem devolver o animal após banho. Em caso de descumprimento das obrigações ora estabelecidas, por qualquer das partes, fica estipulada multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” A Agravante sustenta que é proprietária e responsável pelas despesas e cuidados com o animal, não havendo que se falar, portanto, em guarda compartilhada. Salienta que, como a união estável não restou comprovada, o compartilhamento do animal não pode ser decidido de forma antecipada. Conclui que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para “determinar a guarda unilateral a Agravante de seu animal de estimação Luly”. Preparo recolhido (ID 31367737). A decisão de ID 31426727 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Consulta ao feito de origem mostra que o processo foi extinto em razão da homologação de acordo. É o relatório. Decido. A extinção do processo importa na perda do objeto do presente recurso, na medida em que torna desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: "Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença homologando o acordo celebrado entre as partes. (AGI 2016.00.2.035005-3, 4a T., Des. rel.: Arnoldo Camanho, DJe: 22/05/2017)" Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgou prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providencias de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator